Tribunal: TJPA
Processo: 0008708-98.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. NULIDADE DA DENÃNCIA POR AUSÃNCIA DE INDIDUALIZAÃÃO DAS CONDUTAS E VIOLAÃÃES EM NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TESE REJEITADA. A peÃ§a acusatÃ3ria apresentou todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 41 do CÃ3digo de Processo Penal, jÃ¡ que o Promotor de JustiÃ§a, autor da denÃºncia, descreveu pormenorizadamente o fato delituoso atribuÃdo aos recorrentes, expÃ ́s todas as suas circunstÃ¢ncias, fez a devida qualificaÃ§Ã£o de cada acusado, bem como classificou os crimes e apresentou rol de testemunhas, de forma a permitir ao denunciado o pleno exercÃcio da ampla defesa. Ademais, a denÃºncia nÃ£o precisa descrever detalhadamente a conduta considerada criminosa de cada denunciado, atÃ© mesmo porque as condutas surgirÃ£o com clareza durante o sumÃ¡rio de culpa. 2. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVA. INOCORRENCIA. NÃ£o procede a alegaÃ§Ã£o de insuficiÃªncia probatÃ3ria quando a autoria e a materialidade do fato estÃ£o sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da culpabilidade dos apelantes 3. AUSÃNCIA DE POTENCIAL CONSCIÃNCIA DA ILICITUDE DO APELANTE JOÃO CARLOS DIAS FILHO QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 304 EM REMISSÃO AO ARTIGO 297, CAPUT E ARTIGO 311, TODOS DO CÃDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA. A tese sustentada nÃ£o encontra respaldo no conjunto probatÃ3rio produzido, visto que a materialidade do crime restou configurada atravÃ©s do Auto/Termo de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto, Ã s fls. 35/36 e do Laudo nÂ° 2018.02.001091-VRO, Ã fl. 134, bem como tambÃ©m nÃ£o hÃ¡ dÃºvidas quanto Ã autoria do crime, uma vez o veÃculo foi apreendido na posse do apelante, com documento falsificado e com adulteraÃ§Ã£o do sinal identificador. 4. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE USO EM RELAÃÃO AO APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES. IMPROCEDENCIA. A Defesa nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de provar que o entorpecente apreendido possuÃa fim especÃfico, consubstanciado no consumo prÃ3prio. Outrossim, as provas dos autos demonstram que o apelante ANTONIEL estava, de fato, praticando o comÃ©rcio ilÃcito de entorpecentes. 5. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO ART. 33, Â§4Â° DA LEI NÂ° 11.343/06 PARA O APELANTE FERNANDO DE JESUS DO ESPÃRITO SANTO. NÃO CABIMENTO. O JuÃzo analisou corretamente a questÃ£o, justificando que o rÃ©u nÃ£o preencher requisito para a concessÃ£o da benesse, tendo em vista a natureza e quantidade de droga apreendida em poder do Apelante. AlÃ©m do fato do acusado possuir maus antecedentes, inclusive por trÃ¡fico de entorpecentes, inibindo assim a aplicaÃ§Ã£o do referido benefÃcio. 6. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL PARA O APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA POR PARTE DO JUÃZO SINGULAR. Como se observa, ao rÃ©u foi fixado a pena-base de 7 anos e 06 meses de reclusÃ£o ou seja, ainda bem prÃ3xima ao mÃnimo legal, haja vista que, militam contra os recorrentes 01 (uma) circunstancia desfavorÃ¡vel, no caso as consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual, nÃ£o hÃ¡ motivo plausÃvel para qualquer alegaÃ§Ã£o de excesso. 7. MUDANÃA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTOSOMENTE PARA O APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES. INOCORRENCIA. O apelante nÃ£o preenche os requisitos legais para fixaÃ§Ã£o do semiaberto (art.33, Â§2Â°, "b", do CP), visto que Ã© reincidente, mantendo-se a situaÃ§Ã£o enquadrada ao disposto no art. 33, Â§2Â°, alÃnea âaâ e Â§3Â°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o inicio de cumprimento da penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0008708-98.2018.8.14.0048
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SALINOPOLIS - VARA UNICA
APELANTES: ANTONIEL DOS SANTOS VALES E FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: GLEUSE SIEBRA DIAS (ADVOGADO)
APELANTE: JOÃO CARLOS DIAS FILHO
REPRESENTANTE: GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO (ADVOGADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. NULIDADE DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E VIOLAÇÕES EM NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TESE REJEITADA.

A peça acusatória apresentou todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, já que o Promotor de Justiça, autor da denúncia, descreveu pormenorizadamente o fato delituoso atribuído aos recorrentes, expôs todas as suas circunstâncias, fez a devida qualificação de cada acusado, bem como classificou os crimes e apresentou rol de testemunhas, de forma a permitir ao denunciado o pleno exercício da ampla defesa. Ademais, a denúncia não precisa descrever detalhadamente a conduta considerada criminosa de cada denunciado, até mesmo porque as condutas surgirão com clareza durante o sumário de culpa
. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INOCORRENCIA.
Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade

dos apelantes
3. AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO APELANTE JOÃO CARLOS DIAS FILHO QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 304 EM REMISSÃO AO ARTIGO 297, CAPUT E ARTIGO 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.

A tese sustentada não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, visto que a materialidade do crime restou configurada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 35/36 e do Laudo n° 2018.02.001091-VRO, à fl. 134, bem como também não há dúvidas quanto à autoria do crime, uma vez o veículo foi apreendido na posse do apelante, com documento falsificado e com adulteração do sinal identificador.
4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO EM RELAÇÃO AO APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES
.
IMPROCEDENCIA
. A Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio. Outrossim, as provas dos autos demonstram que o apelante ANTONIEL estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.
5. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 PARA O APELANTE FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO. NÃO CABIMENTO.
O Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, tendo em vista a natureza e quantidade de droga apreendida em poder do Apelante. Além do fato do acusado possuir maus antecedentes, inclusive por tráfico de entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
6. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL PARA O APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES
.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR.
Como se observa, ao réu foi fixado a pena-base de 7 anos e 06 meses de reclusão ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, haja vista que, militam contra os recorrentes 01 (uma) circunstancia desfavorável, no caso as consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
7.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTOSOMENTE PARA O APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES
.
INOCORRENCIA.
O apelante não preenche os requisitos legais para fixação do semiaberto (art.33, §2°, "b", do CP), visto que é reincidente, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea ¿a¿ e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o inicio de cumprimento da penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ANTONIEL DOS SANTOS VALES, FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO e JOÃO CARLOS DIAS FILHO,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-os como incursos nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, respectivamente:

O apelante
ANTONIEL DOS SANTOS VALES
à pena definitiva de 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime fechado.

O apelante
FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO
à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto.

O apelante
JOÃO CARLOS DIAS FILHO
à pena de 11 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, sendo este ainda condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 297, caput, e art. 311, c/c art. 29, todos do Código Penal.

A

Denúncia foi oferecida às fls. 02/05 e recebida em 05/09/2018, às fls. 82;

O Laudo Definitivo fora acostado às fls. 114/116 e 134;

Audiência de instrução e julgamento às fls. 126/128 e 140/141;

Alegações finais do Parquet, às fls. 166/177 e da Defesa do réu FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO, às fls. 190/198, da Defesa do réu JOÃO CARLOS DIAS FILHO, às fls. 199/209 e da Defesa do réu ANTONIEL DOS SANTOS VALES, às fls. 212/219;

A Sentença condenatória, às fls. 224/235.

Inconformadas com a sentença, a Defesa interpôs Recurso de Apelação. Em suas
razões recursais
, às fls. 237 e 237-V/243,
JOÃO CARLOS DIAS FILHO
sustentou que a denúncia é genérica prejudicando a Defesa por violações em Normas Constitucionais e legais, a insuficiência de provas quanto ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e ausência de potencial consciência da ilicitude quanto aos crimes do art. 304 com remissão ao art. 297, caput, e art. 311, todos do Código Penal;

Em suas Razões, às fls. 254 e 255/265,
FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTOS
alegou insuficiência de provas, e subsidiariamente, aplicação da pena no patamar mínimo, com aplicação da causa de diminuição do §4°, do art. 33 da Lei n° 11.343/2006;

Em suas Razões, às fls. 251 e 286/292,
ANTONIEL DOS SANTOS VALES
alegou insuficiência de provas, e subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 para usuário de drogas previsto no artigo 28, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e aplicação da pena no patamar mínimo.

Em
contrarrazões,
o eminente Promotor de Justiça, às fls. 295/309, debatendo as teses defensivas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 320/335, que se pronunciou pelo improvimento do recurso,

sendo mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

NULIDADE DA DENÚNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E VIOLAÇÕES EM NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

Pretende o recorrente JOÃO CARLOS DIAS FILHO a nulidade da denúncia por inepta, eis que está é genérica, e não narrou de forma precisa os fatos contra si imputados.

Não assiste razão a Defesa.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em nulidade, pois verifica-se que a peça acusatória apresentou todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, já que o Promotor de Justiça, autor da denúncia, descreveu pormenorizadamente o fato delituoso atribuído aos recorrentes, expôs todas as suas circunstâncias, fez a devida qualificação de cada acusado, bem como classificou os crimes e apresentou rol de testemunhas, de forma a permitir ao denunciado o pleno exercício da ampla defesa.

Assim, pelo apresentado, não devem ser acolhida a alegação do recorrente, de que a denúncia não se encontra legalmente delineada, posto que a denúncia não precisa descrever detalhadamente a conduta considerada criminosa de cada denunciado, até mesmo porque as condutas surgirão com clareza durante o sumário de culpa, logo não se verificou qualquer ofensa às garantias constitucionais.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTONIEL DOS SANTOS VALES, FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO E JOÃO CARLOS DIAS FILHO

A Defesa de cada um apelante sustenta a absolvição através da insuficiência de provas.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

Dito isto, observa-se que a
materialidade
está comprovada pelo do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 35/36 e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n° 2018.02.001569-QUI, fls. 114/116 e 134, que descreveu o material como
¿envelope de papel de cor marrom, fechado por grampos metálicos, contendo saco plástico transparente fechado por nó, com: 2.1-01 pedaço de tablete de erva prensado, medindo 7,0 cm de cumprimento, 4,0 cm de largura e 3,8 cm de espessura, envoltos em plástico transparente, sacola plástica de cor branca e fitas adesivas transparente, de cor verde e marrom e lascas*de tablete de erva prensado; e ainda, atestou que o material apreendido, ¿obteve resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L. vulgaritiente conhecido como MACONHA, no pedaço e lascas de tablete de erva prensados e resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, características pertencente à substância química BenzoUmetUecgonina, princípio ativo de COCAÍNA, nas substâncias petrificada de cor marrom e pulverizada de cor bege¿.

A
autoria delitiva
também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando com detalhes ao descreverem que foi apreendida quantidade e diversidade de entorpecente encontrados no banco do carro, na forma abaixo:

A testemunha policial militar
JOSEMAR FARIAS MIRANDA
, declarou conforme mídia audiovisual à fl. 127: ¿
Que é policial; no dia do fato um funcionário da loteria viu um carro estacionado peliculado na frente da lotérica, onde ligou para o NIOP e a situação foi passada aos policiais, a princípio o NIOP informou que seriam duas pessoas, o motorista e um passageiro que desceu para a lotérica; que os policiais acharam que poderia ser um assalto e se deslocaram até o local, ao chegar encontraram o carro na frente da loteria onde estava JOÃO CARLOS dentro do veículo e vidro estava abaixado dando de visualizar ele, e FERNANDO estava dentro da lotérica na boca do caixa. A pessoa que denunciou passou as características de como estava vestido, tornando-se fácil identificar; que pegaram o denunciado dentro da loteria e levaram para próximo ao carro, que mandaram o motorista que era JOÃO CARLOS descer do carro e fizeram uma busca pessoal nos denunciados; que JOÃO CARLOS alegou que o veículo era seu; que ao abrir a porta traseira do carro encontraram o denunciado ANTONIEL juntamente com a droga e ao fazer outra busca no interior do carro encontraram a ¿maconha¿; que em seguida conduziu os três para a delegacia; que o depoente abordou o que estava dentro da loteria enquanto os outros dois policiais abordaram o que estavam dentro do veículo e um ficou dentro da viatura; que teve conhecimento dos comprovantes; que não se recorda dos valores exatos e mais o dinheiro em espécie, o denunciado alegou que estava fazendo apenas um depósito; que confirma a quantidade de droga que foi apresentada; que estava em cima do banco traseiro do carro, mas quem achou a droga foi outro militar; que a droga estava visível; que não verificaram a placa do carro; que conduziram todos para a delegacia para verificar com mais segurança, que a delegada de polícia identificou que o documento estava adulterado, o chassi estava adulterado; que, ANTONIEL, vulgo ¿VAGINEL¿, era o que estava foragido da Colônia Agrícola; que acredita que estava preso por tráfico de drogas; que o depoente trabalha a dois anos e quatro meses; que não tiveram dúvidas que os denunciados estavam agindo em conjunto; que no ato da prisão admitiu que a droga era dele e também aproximadamente um valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e iriam duplicar esse valor, que é quando manipulam ÓXI e tudo que conseguem para duplicar esse valor e ter seu lucro; que no ato ANTONIEL foi quem alegou que iriam duplicar o valor, no momento alegou que a droga veio através de um barco
; (...)¿.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial
CHARLES ALEXANDRE RIBEIRO TEIXEIRA,
relatou

conforme mídia audiovisual à fl. 127: ¿
Que é policial; que passaram o rádio via NIOP de um carro em atitude suspeita na porta da lotérica; que dias antes houve um assalto em uma casa com um carro com as mesmas características, então isso que levantou a suspeita da outra pessoa que fez a denúncia; que já tinham dito que havia um dentro da lotérica e outro dentro do carro; que a princípio o carro estava ligado onde fizeram a abordagem onde estava JOÃO e o ¿baixinho¿ (FERNANDO) estava dentro da lotérica; (...) que perguntaram se poderiam fazer uma busca no veículo, respondeu que poderia; que foi pela porta do passageiro onde abriu a porta; que pediu para o denunciado ir para o outro lado acompanhar revista; que quando o depoente estava se aproximando do porta luva o outro policial estava abrindo a porta traseira do lado esquerdo foi quando avistou o ¿VAGINEL¿; que o declarante ¿pegou¿ um susto, pois ele poderia estar armado e o depoente colocou metade do corpo dentro do carro; que ao abrir a porta encontraram ¿VAGINEL¿ (ANTONIEL) que é conhecido com esse nome pelos policiais; (...)¿

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre os réus e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se respaldada nos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO APELANTE JOÃO CARLOS DIAS FILHO QUANTO AOS CRIMES DO ARTIGO 304 EM REMISSÃO AO ARTIGO 297, CAPUT E ARTIGO 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL

Inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, visto que a materialidade do crime restou configurada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 35/36 e do Laudo n° 2018.02.001091-VRO, à fl. 134, o qual concluiu o perito criminal que ¿
o veículo periciado apresentava a placa instalada clonada, com seu sistema de identificação (NIV: 9$D 17140A 72902380) e seus agregados, com características de originalidade de fábrica
.¿

Também não há dúvidas quanto à
autoria do crime
, uma vez o veículo foi apreendido na posse do apelante, com documento falsificado e com adulteração do sinal identificador, consubstanciado ainda, com o depoimento da Delegada de Polícia em juízo, a qual afirmou: ¿
Que é Delegada; afirma que foi uma abordagem da PM; que receberam uma denúncia de que uma quadrilha estaria fazendo depósitos, que estavam com drogas no carro em uma casa lotérica; que fizeram abordagem; que os denunciados estavam fazendo depósitos de dinheiro e que havia uma quantidade considerável de dinheiro e ao fazer abordagem do carro encontraram uma quantidade considerável de droga que encaminharam à delegacia e foi verificado que o documento do carro era falso, que o carro era um palio vermelho que ainda se encontrava na delegacia; que já localizaram a vítima e foi feita a perícia no veículo e a perícia disse que o carro estava com a placa clonada.
¿

Dessa forma, deve-se manter a condenação do recorrente também pelos delitos do artigo 297, ¿caput¿, e artigo 311, todos do Código Penal.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO EM RELAÇÃO AO APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES

No que se refere das alegações de que o apelante assumiu fazer uso de substância proscrita, e que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Dessa forma, no caso em exame, não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis. Além disso, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante ANTONIEL estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 PARA O APELANTE FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, tendo em vista a natureza e quantidade de droga apreendida em poder do Apelante. Além do fato do acusado possuir maus antecedentes, inclusive por tráfico de entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.7

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO SOMENTE PARA O APELANTE ANTONIEL DOS SANTOS VALES

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima - o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿ (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 7 anos e 06 meses de reclusão ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra os recorrentes circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, as conseqüências do crime, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Sendo assim, não havendo quaisquer motivos para reduzir as penas dos apelantes, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, porquanto o apelante não preenche os requisitos legais para fixação do semiaberto (art.33, §2°, "b", do CP), visto que é reincidente, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alinea ¿a¿ e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o inicio de cumprimento da pena.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
de apelação interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.
É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.